Tribunal: TJBA
Processo: 8120364-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8120364-41.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JANDIRA RODRIGUES DE SANTANA Advogado(s): GEILDO PEREIRA QUEIROZ, EDUARDO MARQUES DA SILVA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 290 DO CPC. INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Recurso de apelação contra sentença que julgou extinto mandado de segurança sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 290 do CPC, ante a inércia da impetrante em recolher as custas processuais após múltiplas intimações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por falta de recolhimento das custas iniciais, após regular intimação, configura aplicação adequada do artigo 290 do CPC e se é possível a concessão de novo prazo para regularização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O artigo 290 do CPC estabelece prazo peremptório de 15 dias para pagamento das custas iniciais, não prevendo a possibilidade de prorrogação após o decurso do prazo legal. 4 - A alegação de desídia do advogado anterior não exime a parte da responsabilidade pelos atos processuais, nos termos do sistema de representação processual adotado pelo CPC. reiterado das obrigações processuais. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, IV, 290. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80063433720238050103, Relator.: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2025; TJ-BA - APL: 80033580320208050103 3ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DE ILHEUS, Relator.: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8120364-41.2023.8.05.0001, sendo parte Apelante JANDIRA RODRIGUES DE SANTANA e parte Apelada MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relatora Procurador(a) de Justiça RM02